Tribunal: STF
Processo: MS 36552
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO.
INFORMAÇÕES – REITERAÇÃO. 
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    A Associação dos Juízes Federais – AJUFE insurge-se contra a Recomendação nº 38, de 19 de junho de 2019, do Corregedor Nacional de Justiça, mediante a qual instados os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, Tribunais Regionais Federais, Trabalhistas e Militares a darem cumprimento a atos normativos e decisões da Corregedoria Nacional de Justiça, ainda que exista ordem judicial em sentido diverso, salvo se advinda do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 27 de junho de 2019, declarou prejudicado o pedido de liminar, considerado o implemento de medida acauteladora no mandado de segurança nº 36.549.
    Mediante o Ofício nº 3.726/2019, foram solicitadas informações à autoridade coatora.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza seja o processo suspenso até o referendo da medida de urgência parcialmente deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412, relator ministro Gilmar Mendes, realçando envolvida idêntica matéria. Evoca o entendimento firmado na questão de ordem no recurso extraordinário nº 168.777, relator ministro Ilmar Galvão, julgado em 4 de fevereiro de 1998, no sentido da suspensão de qualquer processo quando em jogo, no controle difuso, ato estatal cuja eficácia tenha sido afastada em ação direta. Protesta por nova vista, com a sequência da impetração.
    A Secretaria Judiciária certificou, em 20 de maio de 2020, a ausência das informações solicitadas ao Conselho Nacional de Justiça. 
    2. A tutela provisória parcialmente implementada pelo Relator, na ação direta nº 4.412, versa a suspensão de todas as ações ordinárias, em tramitação na Justiça Federal, mediante as quais impugnados atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no âmbito das competências constitucionais estabelecidas no artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Não alcança processo em curso neste Tribunal.
    O precedente evocado pela Procuradoria-Geral da República não justifica a suspensão, porquanto não houve pronunciamento, na mencionada ação objetiva, acerca da eficácia da Recomendação nº 38/2019.
    Indefiro o pedido.
    Reiterem o Ofício nº 3.726/2019, sublinhando o silêncio até aqui notado.
    Após, colham novo parecer da Procuradoria-Geral da República quanto ao mérito da impetração.
    3. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator